Tribunal: STF
Processo: RE 237702
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IOF. ART. 1º, I, DA LEI 8.033/90.
CONSTITUCIONALIDADE.
O Tribunal a quo fundou-se unicamente na
inconstitucionalidade do disposto no art. 1º, I, da Lei 8.033/90,
não havendo que se falar na presença de fundamento
infraconstitucional precluso.
Quanto ao mérito, o despacho agravado
deu provimento ao recurso extraordinário com fundamento em decisão
do Plenário desta Corte, que, ao julgar o RE 233.144, declarou a
constitucionalidade da norma acima referida.
Agravo regimental improvido.